Tribunal: TJES
Processo: 5000071-76.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2023-12-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000071-76.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA APARECIDA ALVES RASSELI
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

Relator: DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de AJG à parte recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANO MORAL COM LIMINAR DE URGÊNCIA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO COM CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. LANÇAMENTOS A TÍTULO DE PAGAMENTO MÍNIMO DA FATURA. ADUZ A AUTORA TER PRETENDIDO CONTRAIR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM O RÉU, PORÉM, VERIFICOU QUE HAVIA FEITO UM CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, SEM AS DEVIDAS INFORMAÇÕES A RESPEITO. AFIRMA QUE OS DESCONTOS MENSALMENTE EFETUADOS NO SEU BENEFÍCIO NÃO ABATEM O SALDO DEVEDOR DO EMPRÉSTIMO, SE TORNANDO UMA DÍVIDA IMPAGÁVEL, RAZÃO PELA QUAL SE SENTE LESADA. DIANTE DISSO, POSTULA A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO, A REPETIÇÃO DO INDÉBITO, EM DOBRO, E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SENTENÇA DE PISO
JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO AUTOR PARA QUE SEJA REFORMADA A SENTENÇA PARA JULGAR A PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS APRESENTADOS, RESTA COMPROVADO QUE HOUVE A CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO NO ANO DE 2016. A AUTORA REALIZOU OS PAGAMENTOS ATÉ NOVEMBRO/2022, TOTALIZANDO UM MONTANTE DE R$3.286,53. VALE RESSALTA QUE A AUTORA SOLICITOU UM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NO VALOR DE R$1.022,00. NÃO RESTA DÚVIDAS QUE A REQUERENTE TINHA INTERESSE EM REALIZAR O EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. MAS, O QUE FOI APRESENTADO PARA ELA FOI O CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. APESAR DO REQUERIDO SUSTENTAR QUE OS DESCONTOS SÃO LEGÍTIMOS, ENTENDO QUE RESTA EVIDENTE O
VÍCIO DE CONSENTIMENTO
, POIS, O QUE SE VERIFICA É QUE A PARTE AUTORA BUSCOU CONTRATAR OUTRA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO, MAS NÃO DESEJOU O CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, HAVENDO PRÁTICA ABUSIVA, EM RAZÃO DE SUA IDADE. É POSSÍVEL PERCEBER QUE NÃO HOUVE A UTILIZAÇÃO DO REFERIDO CARTÃO, EXCETO NO QUE SE REFERE AO SAQUE PARA FINS DE OBTENÇÃO DO VALOR DE EMPRÉSTIMO EM SI.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
, PARA O FIM DE REFORMAR EM PARTE A R. SENTENÇA, DE MODO QUE: I) DECLARA-SE NULO O CONTRATO OBJETO DA LIDE FIRMADO ENTRE AS PARTES, DEVENDO A INSTITUIÇÃO RÉ, POR TAL RAZÃO, PROVIDENCIAR QUE SEJAM IMEDIATAMENTE CESSADOS OS DESCONTOS PERANTE O ÓRGÃO PAGADOR DE RENDA À PARTE AUTORA, SEM PREJUÍZO DE QUE O JUÍZO DE ORIGEM ADOTE SOLUÇÕES QUE REPUTAR PERTINENTES PARA ALCANÇAR O RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE; II) CONDENAR A RÉ NO PAGAMENTO DAS SEGUINTES VERBAS EM FAVOR DA PARTE AUTORA: II.A) A TÍTULO DE RESTITUIÇÃO, OS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE, ALÉM DE OUTRAS PARCELAS DESCONTADAS NO DECORRER DA AÇÃO ATÉ QUE SEJAM DEFINITIVAMENTE CESSADAS, DEVENDO O MONTANTE SER ATUALIZADO MONETARIAMENTE DESDE CADA PARCELA E ACRESCIDO DE JUROS LEGAIS A PARTIR DA CITAÇÃO; II.B) A TÍTULO DE DANO MORAL, A QUANTIA DE R$4.000,00 EM FAVOR DA PARTE AUTORA, A TÍTULO DE DANOS MORAIS, CUJA QUANTIA DEVE SER ATUALIZADA MONETARIAMENTE A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DESTA DECISÃO (SÚMULA 362 DO STJ) E ACRESCIDO DE JUROS LEGAIS A PARTIR DA CITAÇÃO, POIS SE TRATA DE UMA RELAÇÃO CONTRATUAL; III) PARA FINS DE RECEBIMENTO DAS QUANTIAS ESTIPULADAS NO TÓPICO ANTERIOR, AUTORIZA-SE A COMPENSAÇÃO DE VALORES, VISTO QUE A PARTE AUTORA, A PARTIR DA CONTRATAÇÃO OBJETO DOS AUTOS, RECEBEU EM SUA CONTA BANCÁRIA QUANTIAS ORIUNDAS DO MÚTUO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

É como voto.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do Recurso Inominado
e lhe
DAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)